Tribunal: CARF
Processo: 10510.002216/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002216/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.868 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
PEIXOTO GONCALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o Recurso Voluntário na parte que trata de matéria
absolutamente estranha à lide instaurada com a apresentação da Manifestação
de Inconformidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
AÇÃO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF N. 1.
Nos termos da Súmula Carf no 1, importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de ele conter apenas matéria estranha à lide e matéria já
submetida à apreciação do Poder Judiciário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002216/2008-79
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002216/2008-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 389 a 415) interposto em 13/12/2013 contra
decisão proferida no Acórdão 15-27.549 - 4a Turma da DRJ/SDR, de 21/06/2011 (e-fls. 329 a
338), que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, para, relativamente aos períodos-base de julho de 1988 a dezembro de 1992,
reconhecer que a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, prevista no art. 6o da LC no
7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária, e para, relativamente
aos períodos-base de janeiro de 1993 a setembro de 1995, indeferir o pedido de restituição e não
homologar as compensações vinculadas ao crédito, posto que matéria submetida ao Poder
Judiciário.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório da DRF em
Aracaju no1.094, de 3/11/2008 (fls.236/240), que deferiu parcialmente a solicitação de
restituição dos valores recolhidos a título de Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, na conformidade dos Decretos-leis no2.445 e 2.449, ambos de
1988, no que excedeu os valores que deveriam ser recolhidos com base na Lei
Complementar no07, de 1970, no período de junho de 1988 a maio de 1995, no valor
atualizado até 13/10/2003, solicitado no valor de R$763.237,06, conforme
demonstrativo de fls.102/103, e homologou parcialmente a compensação com débitos
diversos declarados no PER/DCOMP, em decorrência da insuficiência do alegado
crédito.
Consta no despacho decisório que:
 a empresa impetrou Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito
tombada sob o no92.0010378-2, visando proceder à compensação dos valores
pagos a título de PIS calculados na sistemática dos decretos-lei mencionados,
com correção monetária integral, tendo a ação transitado em julgado em
30/08/1996, fl.198;
 o contribuinte decidiu optar pela compensação na via administrativa, restando
assim quantificar o direito creditório alegado, afastando-se de pronto os
períodos de apuração de janeiro/1993 a setembro/1995, uma vez que já foram
objeto do auto de infração, fls. 179/193, em razão da insuficiência de
recolhimento ao invés de crédito a favor do interessado. Destaca que o
referido lançamento fora mantido na decisão de 1a instância, vide Acórdão de
fls.205/210, tornando-se definitivo, nos termos do art.42 da PAF, haja vista a
inadmissibilidade apresentado ao Conselho de Contribuintes conforme
despacho de fls.211/212;
 com a retirada do mundo jurídico dos decretos-lei 2.445 e 2.449, de 1988,
restabeleceu-se a vigência da Lei Complementar no07, de 1970, e Lei
Complementar no08, de 1970, com alterações posteriores, constitucionais,
tanto pelo STF e na ação ora impetrada;
 asseverando quanto ao prazo de recolhimento, atualização monetária, e com
base nestas considerações, nos termos dos demonstrativos de fls.231/232,
elaboração dos cálculos da contribuição devida de julho de 1988 a dezembro
de 1992, aplicando-se a alíquota da Lei Complementar no07, de 1970, e os
fatores de conversão, realizou a imputação dos pagamentos efetuados pelo
interessado, fls.106/149, do qual resultou um saldo credor de R$1.991,26
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002216/2008-79

atualizado até 31/12/1995, conforme demonstrativos de fls.233/235 e
homologação parcial da declaração de compensação no montante de
R$4.783,07 (setembro/2003);
Cientificado do despacho decisório à fl.245, em 04/11/2008, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade de fls.251/275, alegando que:
 teve reconhecido judicialmente o direito de recolher a contribuição para o
PIS sem as alterações introduzidas pelos Decretos-lei 2.445 e 2.449, ambos
de 1988, julgados inconstitucionais pelo STF, conforme sentença exarada no
processo no92.0010378-2, fls.83/94, mas a DRF/Aju entendeu que o crédito
era insuficiente para suportar as compensações declaradas;
 no tocante a exclusão do crédito quanto ao período de janeiro/1993 a
setembro/1995, destaca que foi cometido um equívoco da RFB quando do
levantamento da base de cálculo prevista no art.6o da Lei Complementar
no07, de 1970, faturamento do sexto mês anterior, objeto da Ação Ordinária
no2006.85.00.002614-7, em tramitação na 2a Vara Federal da Seção
Judiciária Sergipe, a qual já obteve ganho de causa conforme cópia da
sentença, doc04, que transcreve e anexa;
 quanto ao período de julho/1988 a dezembro/1992, as bases de cálculo não
foram apuradas adequadamente, considerando o sexto mês anterior, gerando
a conclusão equivocada da insuficiência de crédito fiscal em relação aos
valores compensado pelo contribuinte, e conforme exemplifica, realizando a
apurado dos meses de março, abril, maio e junho de 1991, pela sistemática
feita pelo agente do Fisco foi apurado um débito correspondente a R$257,31,
ao invés do crédito de R$7.240,85, adotando a sistemática correta de
apuração do PIS pela Lei Complementar no07, de 1970, do sexto mês
anterior, garantida pela decisão procedente, conforme transcreve;
 as leis posteriores que alteraram a Lei Complementar no07, de 1970, não
alteraram a apuração da base de cálculo da referida contribuição, alteraram
apenas o prazo de recolhimento ou se pronunciaram sobre critérios de
atualização, alegações que já foram debatidas nos tribunais superiores, STJ, e
pelo próprio Fisco, no Conselho de Contribuintes, ementas de acórdãos que
transcreve;
 com base na decisão transitada em julgado e a legislação aplicável constatou
a existência do saldo de crédito no valor de R$290.027,76 atualizado até a
data de 31/12/1995, que acrescido pela SELIC até 13/10/2003, perfaz um
total de R$763.237,06;
 assim fica demonstrada a insubsistência dos argumentos trazidos à baila no
despacho decisório no1.094, de 2008, ora combatido.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 15-27.549 - 4a
Turma da DRJ/SDR, resultou em uma decisão de parcial procedência da Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer, unicamente em relação aos períodos-base de julho de 1988 a
dezembro de 1992, que a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, prevista no art. 6o da
LC no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária, tendo se
ancorado nos seguintes fundamentos:
(a) que, quanto ao período de janeiro/1993 a setembro/1995, verifica-se a
concomitância entre a matéria discutida nas esferas judicial e administrativa –
existência de crédito do PIS no período e consequente ilegitimidade da
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002216/2008-79

exigência fiscal –, que, de pronto, importa na renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto;
(b) que cabe à Administração Federal aguardar o pronunciamento judicial na
ação impetrada pelo interessado, que influenciará diretamente no encontro de
contas sob apreciação neste processo;
(c) que não cabe a apreciação, no âmbito administrativo, de matéria já submetida
ao judiciário;
(d) que, quanto ao período de julho/1988 a dezembro/1992, a Administração não
adotou a sistemática de apuração da base de cálculo considerando a
semestralidade prevista no art. 6o da LC no 7, e 1970;
(e) que a evolução da jurisprudência administrativa quanto ao entendimento do
parágrafo único do art. 6o da LC no 7, de 1970, se consolidou no sentido de
que este dispositivo não trata de prazo de recolhimento e sim da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, que é o faturamento do sexto mês
anterior ao do fato gerador, sem correção, existindo, inclusive, súmula do
CARF nesse sentido (Súmula CARF no 15).
Cientificada da decisão da DRJ em 19/11/2013 (Aviso de Recebimento dos
Correios nas e-fls. 382 e 383), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 13/12/2013 (carimbo
da ARF – PROPRIÁ/SE na e-fl. 389), argumentando, em síntese:
(a) que, conforme despacho SAORT No 233/2013, de 13/11/2013 (e-fls. 373 e
374), a DRF em Aracaju adotou, para a atualização do crédito, os coeficientes
constantes da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR No 8, de
1997, em vez dos critérios estabelecidos na sentença judicial com trânsito em
julgado;
(b) que, ao analisar a fundamentação da sentença exarada nos autos do processo
no 92.10378-2, verifica-se que a correção monetária deve ser aplicada nos
termos dos acórdãos exarados no RE 1553-RJ e no RE 25.535-5-SP, bem
como devem ser aplicados os juros moratórios à razão de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado;
(c) que, quanto aos tributos federais, no Poder Judiciário é pacífica a aplicação
dos seguintes expurgos inflacionários: 42,72% (01/89), 10,14% (02/89),
84,32% (03/90), 44,80% (04/90), 7,87% (05/90), 21,87% (02/91) e o INPC de
03/91 a 12/91;
(d) que, na instância administrativa, a RFB vem restringindo e não reconhecendo
a integralidade dos índices de correção monetária advindos dos expurgos
inflacionários, como se vislumbra da Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR No 8, de 1997, que adota os percentuais reduzidos de
41,28%, zero e 5,38% para os meses de março, abril e maio de 1990,
relativamente à variação do IPC;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002216/2008-79

(e) que, recentemente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais tem reconhecido o
direito de o contribuinte ter o crédito corrigido integralmente por todos os
expurgos inflacionários, afastando a aplicação da Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR No 8, de 1997;
(f) que o auto de infração relativo ao período de janeiro/1993 a setembro/1995
teve origem, também, em equívoco cometido pela Fiscalização, que entendeu
que os valores recolhidos a título de Contribuição para o PIS/Pasep,
calculados com base na LC no 7, de 1970, não foram suficientes para quitar as
Contribuições devidas no período;
(g) que já obteve ganho de causa na ação anulatória de no 2006.85.00.002614-7,
que tramita na Seção Judiciária Sergipe, relativa ao auto de infração lavrado
pela Fiscalização, relativo ao período de janeiro/1993 a setembro/1995.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Não obstante a tempestividade do Recurso Voluntário apresentado pela
recorrente, dele não tomo conhecimento, uma vez que, das matérias nele atacadas, uma não se
encontra em discussão na presente lide e outra já foi submetida ao judiciário.
Do objeto da lide
Conforme pode ser visto no Despacho Decisório DRF/AJU no 1.094, de 2008 (e-
fls. 258 a 262), a DRF em Aracaju, ao analisar as compensações declaradas pela ora recorrente,
que indicaram como lastro os créditos de pagamentos a maior da Contribuição para o PIS/Pasep
referentes aos períodos de apuração de junho de 1988 a maio de 1995, reconhecidos
judicialmente na Ação Declaratória no 92.0010378-2, homologou apenas parcialmente a
DCOMP no 31621.72826.121103.1.3.57-0749, deixando de homologar as demais.
No entender da Fiscalização, a ora recorrente não fazia jus a qualquer crédito
relativo aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 1993 e setembro de 1995,
uma vez que esses períodos já haviam sido “apreciados no âmbito administrativo, resultando no
auto de infração às fls. 179/193, pois fora constatada insuficiência de recolhimento, no lugar de
crédito a favor do interessado”. A Fiscalização destacou, ainda, “que o lançamento fora mantido
em decisão de primeira instância (vide Acórdão às fls. 205/210), tornando-se definitivo, nos
termos do art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, haja vista a inadmissibilidade
do recurso voluntário apresentado ao Conselho de Contribuintes, conforme despacho às fls.
211/212”.
Quanto aos períodos de apuração compreendidos entre julho de 1988 e dezembro
de 1992, a Fiscalização refez o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep devida, levando em
conta o prazo de recolhimento, que não mais deveria obedecer ao disposto na LC no 7, de 1970,
mas sim ao disposto nos atos legais posteriores que passaram a regular a matéria, e a atualização
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002216/2008-79

monetária da base de cálculo, que deveria seguir as regras de conversão de indébitos fiscais
estabelecidas pelas Leis no 7.799, de 1989, no 8.012, de 1990, no 8.383, de 1991 e no 8.850, de
1994. Como resultado, a fiscalização apurou um saldo credor de R$ 1.991,26, atualizado até
31/12/1995,
que foi utilizado para a homologação parcial da DCOMP no
31621.72826.121103.1.3.57-0749.
Em sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 274 a 298), a ora recorrente,
relativamente aos períodos de apuração compreendidos entre julho de 1988 e dezembro de
1992, defendeu a existência de equívoco da Fiscalização na apuração das bases de cálculo da
Contribuição, que, nos termos do disposto na LC no 7, de 1970, deveria levar em consideração o
faturamento do sexto mês anterior ao mês do fato gerador, mas nada contrapôs em relação à
atualização monetária da base de cálculo adotada pela Fiscalização.
No que diz respeito aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de
1993 e setembro de 1995, a ora recorrente apontou o mesmo equívoco (já mencionado) da
Fiscalização na apuração da base de cálculo que serviu de suporte para a lavratura do auto de
infração, mas informou ter ingressado no judiciário para discutir tal fato. Segundo a ora
recorrente, a Ação Ordinária no 2006.85.00.002614-7, tramitando na 2a Vara Federal da Seção
Judiciária do Sergipe, já contaria com sentença favorável a ela, no sentido de que a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, no período analisado, deve ser o faturamento do sexto
mês anterior ao mês da apuração.
Assim, a lide foi instaurada apenas em relação à determinação da base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep, com as especificidades de cada período (julho de 1988 a
dezembro de 1992 e janeiro de 1993 a setembro de 1995), tendo ficado de fora, por falta de
manifestação de inconformidade da ora recorrente, a atualização monetária da base de cálculo.
Diante da irresignação da ora recorrente, a DRJ reconheceu, para os períodos de
apuração compreendidos entre julho de 1988 e dezembro de 1992, que a base de cálculo da
Contribuição, prevista no art. 6o da LC no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem
correção monetária.
Quanto aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 1993 e setembro
de 1995, a DRJ verificou “a concomitância entre a matéria discutida nas esferas judicial e
administrativa – existência de crédito do PIS no período e consequente ilegitimidade da
exigência fiscal –, que, de pronto, importa na renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto”, e disse caber “à Administração Federal aguardar o
pronunciamento judicial na ação impetrada pelo interessado, que influenciará diretamente no
encontro de contas sob apreciação neste processo”. Por essa razão, a DRJ indeferiu o pedido de
restituição e não homologou as compensações vinculadas ao crédito desses períodos de
apuração.
Destarte, a matéria que poderia ser devolvida a este Colegiado para julgamento
em segunda instância está reduzida aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep dos períodos
de apuração compreendidos entre janeiro de 1993 e setembro de 1995, que traz, no centro da
discussão, o fato de a matéria já ter sido discutida de forma definitiva na esfera administrativa e,
posteriormente, ter sido submetida ao judiciário.
Da atualização do crédito reconhecido
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002216/2008-79

A recorrente reclama, em seu Recurso Voluntário, que o Despacho SAORT No
233/2013 (e-fls. 373 e 374), elaborado pela Fiscalização para a quantificação do direito
creditório a que faz jus a recorrente em razão do que decidido no Acórdão no 15-27.549, ora
combatido, “adotou para atualização do crédito os coeficientes constantes da Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR No 8, de 27 de junho de 1997, em vez dos critérios
estabelecidos na Sentença Judicial com trânsito em julgado”.
No entender da recorrente, “o critério de atualização dos valores está devidamente
estabelecido na aludida sentença”, de tal forma que “a correção monetária deve ser aplicada nos
termos dos acórdãos exarados no Recurso Especial 1553-RJ de 3/02/92 e no RE 25.535-5-SP de
03/11/92” e “os juros moratórios devem ser aplicados a razão de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado”.
Quanto aos expurgos inflacionários, a recorrente sustenta que o Poder Judiciário
já pacificou o entendimento de que devem ser aplicados os percentuais de 42,72% (01/1989), de
10,14% (02/1989), de 84,32% (03/1990), de 44,80% (04/1990), de 7,87% (05/1990) e de 21,87%
(02/1991), bem como o INPC de 03/1991 a 12/1991, em contraste com o que consta na Norma
de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR No 8, de 1997, “que adota os percentuais reduzidos
de 41,28%, zero e 5,38%, para os meses de março, abril e maio de 1.990, relativamente à
variação do IPC”.
Assim, verificando “que os índices de atualização do crédito que foram aplicados
pela RFB, divergiram absurdamente dos índices estabelecidos no acórdão judicial com trânsito
em julgado, exarado nos autos do processo, 92.10378-2, o qual fixou quais critérios devem ser
aplicados na atualização monetária dos valores a compensar relativos a esta lide”, a recorrente
defende “que os cálculos devem ser novamente elaborados”.
Não obstante a irresignação demonstrada pela recorrente, não há como, sequer,
iniciarmos a análise da matéria. Sem entrarmos no mérito de qual deveria ser a atualização
monetária para o crédito reconhecido em favor da recorrente (se aquela defendida no Recurso
Voluntário, se aquela adotada pela Fiscalização no Despacho Decisório DRF/AJU no 1.094, de
2008, ou se aquela adotada no Despacho SAORT No 233/2013), é preciso observar que essa não
é uma matéria para a qual o contencioso tenha sido instaurado, de tal forma que não há lide
estabelecida sobre ela.
Estivesse o Recurso Voluntário questionando os critérios adotados pela
Fiscalização para a atualização do crédito reconhecido quando da elaboração do Despacho
Decisório DRF/AJU no 1.094, de 2008, teríamos que entender como precluso o direito de a
recorrente trazer essa matéria para julgamento neste Colegiado, nesta etapa processual, uma vez
que nada foi aventado na Manifestação de Inconformidade, e, portanto, a questão sequer chegou
a ser submetida à DRJ para julgamento em primeira instância.
Mas não é isso que se observa. A irresignação da recorrente surge contra os
cálculos realizados pela Fiscalização para a quantificação do direito creditório reconhecido pela
DRJ no Acórdão no 15-27.549 (expressos no Despacho SAORT No 233/2013), matéria essa
absolutamente estranha à lide instaurada com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002216/2008-79

Diante disso, impossível que se conheça do Recurso Voluntário em relação a essa
matéria.
Não está se dizendo, com isso, que os cálculos efetuados pela Fiscalização para
viabilização do cumprimento das decisões dos órgãos de julgamento administrativo não possam
ser questionados, mas sim que, se for o caso de o fazer, deve ser observado o rito processual que
garante duas instâncias de julgamento, sendo a primeira delas de competência das DRJ.
Destarte, por não fazer parte da lide instaurada com a apresentação da
Manifestação de Inconformidade, não conheço da matéria envolvendo a atualização do crédito
reconhecido em favor da recorrente.
Do período de janeiro de 1993 a setembro de 1995
Contra o fato de a Fiscalização ter desconsiderado na apuração do crédito o
período compreendido entre janeiro de 1993 e setembro de 1995, o qual já havia sido objeto de
lançamento por meio de auto de infração, com decisão definitiva na esfera administrativa, a
recorrente argumenta que “tal auto de infração teve origem, também, em equívoco cometido por
Agente Fiscal da Receita Federal, que, em procedimento de fiscalização, entendeu que os valores
recolhidos do PIS, não foram suficientes para quitar as contribuições devidas no período de
janeiro de 1993 a setembro de 1995, calculados com base na Lei Complementar no 07, de 1970,
motivo pelo qual foi lavrado o auto de infração de fls. 179/193, em relação ao qual a Recorrente
já obteve ganho de causa na ação anulatória tombada sob no 2006.85.00.002614-7, em tramitação
na 2a Vara Federal, Seção Judiciária Sergipe”.
Nessa ação judicial referida no parágrafo anterior, a recorrente buscou
desconstituir o auto de infração, lavrado pela Fiscalização, sob o argumento de que a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, nos termos da LC no 7, de 1970, equivalia ao
faturamento do sexto mês anterior, tese essa que teria sido corroborada pela sentença proferida.
Com a transcrição da sentença (proferida pelo Juízo de primeiro grau) no corpo do
Recurso Voluntário, a recorrente entende ter “demonstrado a insubsistência dos argumentos
trazidos à baila no Acórdão n.o 15-27.549, fls 329/338, ora combatido”, e, por isso, pede a
reforma, in totum, do referido Acórdão.
O curioso é que a recorrente, apesar de sustentar em suas razões recursais que
teria “demonstrado a insubsistência dos argumentos trazidos à baila no Acórdão n.o 15-27.549”
sobre esse assunto, ela, de fato, nada contrapôs ao que foi dito pela DRJ para indeferir o pedido
de restituição e não homologar as compensações vinculadas ao crédito relativo ao período
compreendido entre janeiro de 1993 e setembro de 1995.
Se olharmos o voto condutor do Acórdão n.o 15-27.549, veremos que a DRJ
indeferiu o pedido de restituição relativo ao período compreendido entre janeiro de 1993 e
setembro de 1995 não por entender que a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep,
prevista no art. 6o da LC no 7, de 1970, seja outra que não o faturamento do sexto mês anterior,
sem correção monetária, mas sim em razão do fato de a matéria já ter sido submetida ao Poder
Judiciário:
No entanto, há que se observar que o referido lançamento, embora com decisão
definitiva na esfera administrativa, foi objeto da ação impetrada pelo contribuinte,
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002216/2008-79

tombada sob o no 2006.85.00.002614-7, visando o “reconhecimento da ausência de
causa jurídico-obrigacional entre a autora e o réu, relativamente à causa jurídico-
constitucional e legitimidade que dê validade à exigência, pela inexistência material de
prova da ocorrência de fato gerador da obrigação fiscal objeto do auto de infração
(f.13). Alega a parte autora que a demandada não observou os ditames da Lei
Complementar 07/70, mais especificamente no que diz respeito ao art.6o em seu
parágrafo único, de forma a calcular erroneamente o valor do PIS no período
compreendido entre janeiro de 1993 a setembro de 1995, o que deu origem ao auto de
infração de f.58/61 ao se constatar o valor pago a menor.”
A sentença exarada pela Justiça Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária do
Estado de Sergipe, 2a Vara Federal, fls.288/292, em 07/10/2008, deferiu o pleito autoral
para “1. Declarar que a base de cálculo do PIS referente ao período compreendido
entre janeiro de 1993 a setembro de 1995 deve obedecer ao que determina a LC 07/70,
ou seja, para o fato gerador ocorrido no mês de janeiro de 1993, tomar-se-á por base
de cálculo o faturamento do mês de julho de 1992; para o mês de fevereiro de 1993,
tomar-se-á por base de cálculo o faturamento do mês de agosto de 1992 e assim
sucessivamente. 2. Declarar ser inaplicável a atualização da base de cálculo da exação
em relação aos períodos apurados. 3. O Fisco deverá proceder a novo encontro de
contas tomando por base a presente decisão, apurando se há saldo negativo ou positivo
a favor do demandante...”
O Recurso de Apelação Cível AC 464889-SE, foi remetido ao TRF da 5a Região para
julgamento.
Portanto, quanto ao período de janeiro/1993 a setembro/1995, verifica-se a
concomitância entre a matéria discutida nas esferas judicial e administrativa – existência
de crédito do PIS no período e consequente ilegitimidade da exigência fiscal –, que, de
pronto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto. Cabe à Administração Federal aguardar o pronunciamento judicial
na ação impetrada pelo interessado, que influenciará diretamente no encontro de contas
sob apreciação neste processo. Ressalta-se que os débitos em litígio, cuja compensação
declarada não foi homologada, estão com a exigibilidade suspensa em face da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, na forma do art.151, inciso III do
Código Tributário Nacional.
Assim, uma vez que o direito creditório está sujeito ao pronunciamento da esfera
judiciária, não caba a apreciação da mesma matéria no âmbito administrativo, pois a
propositura de ação judicial pelo contribuinte, em razão disso, nos pontos em que haja
idêntico questionamento, torna ineficaz o processo administrativo. De fato, havendo o
deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde o sentido a apreciação da mesma
matéria na via administrativa. Ademais, os créditos não mais se revestem de liquidez e
certeza, conforme determina o art.170 do CTN, razão pela qual se indefere o direito
pleiteado e não se homologam as compensações vinculadas.
..............................
Por fim, mais uma vez, registre-se quanto ao período de janeiro/1993 a setembro/1995,
que o fato de o contribuinte estar litigando na esfera judicial quanto a aplicação da
semestralidade da base de cálculo do PIS e quanto a ilegalidade do auto de infração
lavrado para exigência do PIS, afasta tal questão do presente processo administrativo,
devendo o contribuinte aguardar o trânsito em julgado da ação judicial do processo no
2006.85.00.002614-7, que visa o reconhecimento da ausência de causa jurídico-
obrigacional entre a autora e a União, e por fim pela inexistência material de prova da
ocorrência de fato gerador da obrigação fiscal objeto do auto de infração, com
consequente reconhecimento de que na aplicação dos ditames da Lei Complementar 07,
de 1970, não foi observada a semestralidade ora requerida e que deu origem ao auto de
infração.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002216/2008-79

Deste modo, voto por considerar procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para (i) quanto aos períodos-base de julho de 1988 a dezembro de
1992, reconhecer que a base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção
monetária, cabendo à autoridade da unidade de origem aplicar tal entendimento na
quantificação do direito creditório que for de direito, e homologar a compensação
declarada até o limite do crédito; (ii) quanto aos períodos-base de janeiro de 1993 a
setembro de 1995, indeferir o pedido de restituição e não homologar as compensações
vinculadas ao crédito, por ter sido submetido à apreciação do Judiciário.
E tem razão a DRJ. O pleito da recorrente no presente processo é coincidente com
aquele apresentado ao Poder Judiciário, onde ela buscou a desconstituição do auto de infração,
lavrado pela Fiscalização para o período compreendido entre janeiro de 1993 e setembro de
1995, sob o argumento de que houve um equívoco na apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, que, nos termos da LC no 7, de 1970, equivalia ao faturamento do
sexto mês anterior. E esse fato, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de
1980, implica em renúncia à discussão na instância administrativa.
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Dessa forma, é de se reconhecer a concomitância da discussão aqui pretendida
pela recorrente com aquela levada à apreciação do Poder Judiciário, o que enseja a aplicação da
Súmula Carf no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, nos termos da Súmula Carf no 1, não conheço dos argumentos
trazidos pela recorrente a respeito do direito creditório relativo ao período compreendido entre
janeiro de 1993 e setembro de 1995.
Conclusão
Diante do exposto, por conter matéria estranha à lide e matéria já submetida à
apreciação do Poder Judiciário, voto por não conhecer o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.868 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002216/2008-79

Fl. 452
DF CARF MF
Original